Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-04.2022.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000926-04.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EZEM HOPPEN CEZAR - CPF: 815.890.771-72 (APELANTE), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), RAKELL PEREIRA MACHADO - CPF: 034.933.431-59 (APELADO), RAKELL PEREIRA MACHADO - CPF: 034.933.431-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– LITISPENDÊNCIA – RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SEMELHANÇA ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR E OS RESPECTIVOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Ajuizada Ação de Reintegração de Posse quando já instaurada Ação pleiteando a servidão de passagem da mesma área, fica evidente a identidade entre as partes, a semelhança entre as causas de pedir e os respectivos, que conduzem à extinção da segunda Ação sem resolução do mérito, ante a caracterização da litispendência.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada extinta sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da litispendência, sem incidência de custas e honorários advocatícios (Id 158231702).

O apelante alega que não existe a litispendência reconhecida pelo juízo de origem, porquanto os pedidos seriam distintos, que a servidão de passagem alegada pela parte contrária no outro feito não corresponde com a verdade dos fatos.

Nesse ponto o apelante sustenta a quantidade de hectares que adquiriu, os quais sempre estiveram demarcados e estão sob a sua posse há mais de 5 anos, de maneira que está sofrendo parcial esbulho por parte da apelada, já que está impedido de usufruir da totalidade de suas terras. Descreve os seus limites, assim como o pedido constante da Ação promovida pela apelada (ID 158231703).

Nas
contrarrazões
, a apelada alega que o apelante sequer indicou na inicial da Ação que propôs onde seria a invasão dos 0,6 hectares, nem mesmo se seria a estrada de acesso que é o objeto da servidão pleiteada por ela (apelada). Diz estar plenamente caracterizada a litispendência reconhecida na origem. Pede a condenação do apelante nos honorários advocatícios recursais (ID 158231714).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A sentença recorrida julgou extinta a Ação de Reintegração de Posse, sem resolução do mérito, após reconhecer a litispendência com a Ação de Servidão de Passagem proposta anteriormente pela apelada.

O instituto está previsto no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, e ocorre quando há mais de uma ação com as mesmas partes, mesma causa e mesmo pedido são ajuizadas, que deve ser reconhecido com a extinção de uma delas, de modo para evitar a repetição de Ações, assim como e principalmente garantir a segurança jurídica.

Na hipótese dos autos a litispendência encontrava-se plenamente caracterizada, de modo que não há nenhuma mácula na sentença que a reconheceu e extinguiu a segunda Ação sem resolução do mérito.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Não ocorre inexistência de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente pela extinção do processo, sem apreciação do mérito, uma vez reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória proposta anteriormente.

2. "A litispendência é causa de extinção do processo (art. 267, V, do CPC/1973), não de suspensão, de modo que, na pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo executivo, e não nos embargos do devedor, que devem ser extintos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.041.483/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, AgInt nos EDcl no ARESP 1.217.327-SP, rel. Min. OG Fernandes, 2a Turma, 23-8-2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Incabíveis honorários advocatícios recursais, porquanto não fixados na origem (Jurisprudência em Teses – STJ – itens 6 e 8).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023